Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. CHEQUE PRESCRITO.
1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de retenção de honorários contratuais, no cumprimento de sentença coletiva.
2. A competência, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. Com a perda da eficácia executiva do título de crédito, a ação monitória, em que se pretende o pagamento de crédito descrito em cheques prescritos, o foro competente é o do domicílio do réu. Precedentes.
4. Nos termos do art. 46, §4o, do CPC, “Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.”
5. Deu-se provimento ao recurso.